Tribunal: TJDFT
Processo: 0001377-26.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE PARA OBTER VANTAGEM EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. PREVISÃO LEGAL: ARTIGO 307 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. DESIGNÍOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, em razão do cometimento do crime tipificado no art. 307 do CP; e, ainda, a pena 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, em face do cometimento da contravenção prevista no art. 47 da LCP, substituídas ambas as penas por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pela VEPEMA.
2. A Defensoria Pública requer a absolvição da ré quanto ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, sob o argumento de que o delito de falsa identidade restou absorvido pelo cometimento da contravenção tipificada no art. 47 da LCP. Pleiteia a aplicação do princípio da consunção, uma vez que a identificação falsa perante o juízo se deu única e exclusivamente para o exercício irregular da profissão de advogado. Aduz a inocorrência de percepção de remuneração na prática da conduta descrita na denúncia.
3. De início, identifica-se que a autoria e a materialidade dos delitos tipificados no art. 307 do Código Penal e no art. 47 do Decreto-lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) restaram devidamente comprovadas, por meio das provas orais colhidas na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
4. Conforme as provas dos autos, a ré atuou como advogada de terceiro, sem preencher os requisitos necessários para a profissão, apresentando a informação de que havia se esquecido de trazer consigo a sua carteira de identidade de advogada e não se recordava número da sua inscrição na OAB; e, ainda, na mesma oportunidade, a ré atribuiu-se sobrenome falso e número de identidade falso (ID m. 24377761 - Pág. 10).
5. A participação de outra advogada, colaboradora da Defensoria Pública, no processo em que a ré exerceu irregularmente a profissão não afasta os delitos cometidos pela acusada.
6. Segundo o depoimento da testemunha A.C.A.R.D., referida colaboradora da Defensoria Pública, a sua atuação naqueles autos ocorreu com a participação efetiva da apelante como advogada, e após o secretário de audiência lhe informar que a ré havia se esquecido de trazer consigo a sua carteira de identidade de Ordem de Advogados do Brasil (OAB).
7. Constata-se que a conduta da ré de exercer irregularmente a profissão de advogado poderia ter ocorrido sem que a apelante informasse sobrenome falso e número de identidade falso ao Juízo, existindo no caso desígnios autônomos.
8. Com efeito, não merece prosperar a alegação da defesa de que o crime previsto no art. 307 do CP encontra-se absorvido pela contravenção do art. 47 da LCP, não se aplicando o princípio da consunção.
9. Quanto ao dolo exigido no art. 307, a inexistência de remuneração não revela a atipicidade da conduta em questão, sendo evidente a intenção da ré de obter vantagem ao terceiro que deixou de contratar advogado.
10. Ressalta-se que o sobrenome e número de identidade da ré foram descobertos com as informações apresentadas pela acusada, na data dos delitos, na entrada do Fórum (ID 24377761 - Pág. 11).
11. O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, de sorte que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, por conseguinte, a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem. A posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
12. Ainda se considerado que a ré atribuiu–se identidade falsa para não ser descoberta caso se constatasse a inexistência de advogada inscrita na OAB com o seu nome, o princípio constitucional da autodefesa não abrange aquele pratica o crime tipificado no art. 307 do Código Penal. Precedentes: STF - RE 640.139 RG/DF (Tema 478); Enunciado 522 da Súmula do STJ.
13. O princípio da autodefesa acarreta o direito ao silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988), contudo, tal garantia não abrange a conduta de atribuir-se falta identidade.
14. Verifica-se, portanto, a tipicidade da conduta praticada pela denunciada.
15. Nesse sentido: (Acórdão n.1122620, 20160310039097APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/08/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 159/167); Acórdão n.1156660, 20180910020118APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019. Pág.: 423/431).
16. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
17. Irretocável a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Sem custas e sem honorários.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.